Tribunal: STF
Processo: ARE 1397181
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional versada nos presentes autos seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da norma infraconstitucional pertinente ao caso (Lei 8.213/1991), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Por fim, também negou-se seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 339, da sistemática de Repercussão Geral, bem como no entendimento consolidado desta Corte, no sentido de que não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses.



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que



    “O excerto do Acórdão a quo que consta na R. Decisão ora embargada foi proferido em fase de conhecimento. Todavia, o Acórdão que ensejou o Recurso Extraordinário foi proferido em fase de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública, o qual manteve óbice à continuidade do processo para a discussão de diferenças de juros de mora e correção monetária nos valores da condenação depositados – decisão está que está disponível no evento 14. 



    A desatenção ao Acórdão que é o efetivo objeto do recurso é claramente prejudicial à análise dos requisitos de admissibilidade do apelo à esta Instância Excepcional, o que torna premente a sua reanálise, ora sob a ótica adequada [...]” (Pág. 1 do documento eletrônico 74)



    Além disso, alega que há preliminar expressa quanto à repercussão geral das questões ventiladas no presente apelo extremo. 



     Aduz também que deve-se afastar a incidência da Súmula 279/STF, uma vez que a negativa de prestação jurisdicional é matéria de direito.



    Em relação à violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, diz que não deve ser aplicado o Tema 339 da sistemática de Repercussão Geral, uma vez que



    “Todavia, no caso paradigma este E. STF não deixou de analisar a efetiva suficiência da fundamentação da decisão questionada. No AI 791.292, afetado pelo Tema nº 339/ STF, a lide subjacente tinha cunho trabalhista, e, ao apreciar a questão controversa relacionada a fundamentação das decisões judiciais, este Excelso Pretório entendeu suficientemente fundamentada a decisão agravada que manteve a decisão anterior, uma vez integrada essa à sua fundamentação, portanto, um cenário bem específico, e o qual não confere com a sucessão de decisões prolatadas no presente caso. 



    Com isso, a efetiva suficiência da fundamentação segue como questão aberta, a ser investigada caso a caso. Assim, ainda que a fundamentação adequada da decisão judicial prescinda do ´exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas´ para a fundamentação da decisão judicial, mantém-se o espaço para a discussão sobre a ESSENCIALIDADE da alegação ou prova que se deixou de apreciar, com a mensuração do seu impacto na adequação da resposta jurisdicional ao postulado”. (Pág. 3 do documento eletrônico 74, grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem acolhida parcial, tendo em vista que ocorreu erro material. De fato, o acórdão transcrito na decisão monocrática refere-se ao da fase de conhecimento e não ao da fase de execução, sobre o qual foi interposto o recurso extraordinário.



    No entanto, tal vício não é suficiente para a modificação do julgado, tendo em vista que tal erro não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente. Conforme exposto anteriormente, a negativa de seguimento ao apelo extremo decorreu do exame dos critérios de admissibilidade e das razões do recurso extraordinário, em que foi observada a deficiência da fundamentação da repercussão geral, a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a obrigatoriedade de reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Além disso, aplicou-se o Tema 339 da sistemática de Repercussão Geral e afastou-se a violação do art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, pois a jurisdição foi devidamente prestada. 



    Com se sabe, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, além de apontar o erro material supracitado, o embargante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de outros vícios, cingindo-se a reiterar os argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário.



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar erro material e, quanto às demais questões, os rejeito (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator